Tribunal: STF
Processo: RE 1528812
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Reginaldo Aparecido da Silva, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONCURSO PÚBLICO - MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DA CARREIRA APÓS A REALIZAÇÃO DO CERTAME - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - POSSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITO ADQUIRIDO - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO ANTIGO CARGO IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Na hipótese de mudança legislativa superveniente à publicação do edital, o plano de cargo e carreiras que deve ser levado em consideração é aquele em vigor na data da nomeação e posse. Não viola os princípios da isonomia e da segurança jurídica o fato do autor ter sido nomeado na vigência de Lei Complementar superveniente a qual alterou, a nomenclatura, carga horária e vencimento básico dos cargos integrantes da carreira do município. Recurso conhecido e desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, VI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.402.064-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 26.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF 2. O Tribunal de origem afastou a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que a Recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei 13.666/2002, a qual previa a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais antes da edição do Decreto Estadual 4.345/2005. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.338.563-AgR-Segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 24.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO DE QUARENTA PARA TRINTA HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.326.093-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3.9.2021).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente